Tribunal: TJBA
Processo: 8073278-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073278-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: YGOR BATISTA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA TUTELA PROVISÓRIA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8073278-09.2025.8.05.0000
, em que é embargante
YGOR BATISTA DE OLIVEIRA PEREIRA
, e que é embargado

o
BANCO HONDA S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça